Tribunal: STF
Processo: RE 1433143
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - UNIG interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Obrigação de fazer c.c. danos morais - Prestação de serviços educacionais - Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado - Não reconhecimento - Princípio da persuasão racional (artigos 355 e 370, § único, do CPC) - Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo - Preliminar afastada. 



    Alegação de incompetência da Justiça Estadual - Necessidade de manifestação/inclusão da União no polo passivo - Denunciação da lide - Questões superadas - Teses afastadas pelo C. STJ no julgamento do Conflito de Competência nº 173307/SP, suscitado nestes autos. 



    Cancelamento do registro de diploma - Penalidades impostas à UNIG, decorrentes da Portaria MEC nº 738, de 22/11/2016, que não invalidam o diploma da parte autora, expedido/registrado anteriormente - Normativa posteriormente revogada pela Portaria do MEC nº 910, de 26/12/2018 - Efeitos retroativos - Impossibilidade - Artigo 10 da Portaria MEC nº 738, de 22/11/2016 - Eventual punição das instituições de ensino envolvidas que não podem atingir fatos pretéritos, sob pena de violação ao direito adquirido e ato jurídico perfeito - Violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal - Instauração de procedimento interno, em observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa - Não comprovação - Cancelamento de registro sem a detida análise do caso concreto - Inexistência de prova quanto às alegadas inconsistências no diploma da autora - Desrespeito ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal - Curso reconhecido e instituição de ensino que se encontrava devidamente credenciada pelo Ministério da Educação, à época dos fatos Parte autora que não pode ser prejudicada em decorrência de posterior descredenciamento ou instauração de processo de supervisão para apuração de condutas irregulares praticadas pelas instituições demandadas - Responsabilidade objetiva e solidária das rés - Reconhecimento - Incidência dos regramentos contidos no CDC - Recorrente que integra a cadeia de fornecimento - Condenação na obrigação de fazer consistente no restabelecimento da validade do registro do diploma da autora, ou, na impossibilidade, a executarem novo registro - Cabimento - Dano moral - Caracterização - Transtornos e aborrecimentos causados pelo cancelamento do diploma, indispensável para o desempenho da atividade profissional, que ultrapassam a noção de mero aborrecimento - Consumidora que teve legítimas expectativas frustradas - Indenização devida - 'Quantum' indenizatório - Arbitramento em patamar adequado - Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Regra de equilíbrio - Extensão e consequência da injustiça - Pretensão de redução afastada - Sentença mantida - Artigo 252 do RITJ/SP – Artigo 23 do Assento Regimental nº 562/2017. 



    Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Assevera que “este Excelso Supremo Tribunal Federal julgou no dia 25/06/2021 julgou o Tema de Repercussão Geral nº 1154, declarando ser competência da justiça federal as causas que envolvam discussões de diploma de ensino superior”.



    Aduz, ainda, que “a ratio decidendi do referido tema 1154 é claro ao pacificar que as causas envolvendo as instituições de ensino privada, por fazerem parte do sistema federal de ensino, mesmo se tratando de pedido indenizatório, a competência será da justiça federal”.



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, reafirmando pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ao concluir o julgamento do RE nº 1.304.964/SP, feito paradigma do Tema nº 1.154 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”



    Referido julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no julgamento do referido leading case, ocasião na qual restou assentado o interesse da União e, em consequência, a competência da Justiça Federal para o julgamento de demandas que tratam de expedição de diploma de conclusão de curso superior, ainda que expedido por entidade particular de ensino. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A competência jurisdicional da Justiça Federal abrange controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino integrante do Sistema Federal de Ensino (RE 1.304.964 RG, da relatoria do Ministro Presidente, DJe de 20 de agosto de 2021). 2. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.306.512/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 03/02/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, concluiu que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Precedentes. II - No caso dos autos, a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu integra o Sistema Federal de Educação, o que evidencia o interesse da União no feito mormente pela sua competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação e a competência da Justiça Federal para o seu julgamento. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (ARE nº 1.300.785/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DEMANDA EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.016.533/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/02/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de se reconhecer a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar as causas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.022.988/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente